Tribunal: TCU
Processo: 036.036/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial convertida nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 e por determinação do Acórdão 8333/2019 - TCU - 1a Câmara, subitem 1.8.1. (Contrato de Repasse 171.328-44/2004).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em atendimento ao item 1.8.1 do Acórdão 8333/2019-TCU-Primeira Câmara em face de irregularidades na comprovação das despesas relativas ao Contrato de Repasse 171.328-44/2004, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, representando pela Caixa Econômica Federal, e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (Fetraf-Sul), com o objetivo de promover ações de capacitação de agricultores, educadores e lideranças para realizar assistência técnica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Altemir Antônio Tortelli e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor : Valor Original (R$) Data da ocorrência 307.547,67 24/9/2007 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.